Tribunal: TJSP
Processo: 1000767-36.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada – Inocorrência de prescrição – Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização da parte autora, tendo sido emitido cartão de crédito – Conduta do banco que se revela regular, no caso dos

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada – Inocorrência de prescrição – Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização da parte autora, tendo sido emitido cartão de crédito – Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência de qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do pacto – Possibilidade de cancelamento do plástico, mas sem liberação da margem consignável, nem cessação dos descontos até a efetiva liquidação das operações pendentes – Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.